Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de cálculos aritméticos, os quais podem ser apresentados pelas partes. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar de mérito. Decadência. A pretensão do autor é de natureza condenatória em pagamento de quantia certa. A alegação de nulidade por vício de vontade ou mesma da presença de cláusula abusiva constitui apenas o fundamento jurídico do pedido, que se torna impertinente a arguição de decadência. Neste sentido a jurisprudência do STJ (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Em junho de 2016, a autora firmou contrato com o banco réu de cartão de crédito consignado, imaginando se tratar de contrato de empréstimo consignado. Pelo contrato, a autora alega ter recebido R$ 15.454,20, de modo que seria descontado de seu contracheque a quantia mensal de R$ 687,50. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. Não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,99% (ID 35600038 - Pág. 1), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, ainda, violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Ademais, o réu comprovou que, ao longo dos anos, a autora efetuou diversos saques complementares (ID 35600058 - Pág. 1/8), o que indica o conhecimento acerca da natureza jurídica do contrato celebrado. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque da autora e com a os saques complementares. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W